Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727081-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA VIEIRA FELIX AGRAVADO: FELLIPE HENRIQUE CRUZ LOPS, SANDRA DA SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela, interposto por JOSEFA VIEIRA FELIX, contra a decisão de ID 61040918 (p. 94) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701189-07.2022.8.07.0009, ajuizada em desfavor de FELLIPE HENRIQUE CRUZ LOPES e SANDRA DA SILVA CRUZ, desconsiderou a atualização monetária do locativo arbitrado em sentença, nos seguintes termos: Conforme consta da diligência de ID. 178602725, o valor do aluguel apurado pelo Oficial de Justiça e, já homologado por este juízo, corresponde a R$ 900,00 (novecentos reais). Consta da certidão que “não foi possível apurar o valor da avaliação para locação durante o período compreendido entre 1/2019 a 7/2021, tendo em vista que o parâmetro utilizado é o valor praticado atualmente na região, mediante consultas a sites especializados e verificação de alugueres no prédio onde se encontra o apartamento”. Desta forma, verifico que, na planilha de ID. 198969913, o exequente atualizou indevidamente o valor, uma vez que o valor mensal fixado de R$ 900,00 (novecentos reais) não se encontra defasado. Ante o exposto, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias a exequente para apresentar planilha adequada do débito, utilizando o valor mensal do aluguel de R$ 900,00 (novecentos reais), sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 61040351), a parte exequente, ora agravante, pleiteia “seja atribuindo efeito suspensivo como previsto no artigo 1.019, I, do CPC para que, ao final, seja conhecido e provido para determinar que incida correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou” (p. 17). Argumenta, basicamente, que, os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal e que, nos termos do Tema Repetitivo 235 do STJ, a correção monetária é matéria de ordem pública, não podendo o juízo excluir sua aplicação de ofício. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “esta com risco de perder o emprego, na medida em que já foi notificado” e "os valores decorrente de saldos em cadernetas de poupança" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, tendo em vista gratuidade deferida na origem (ID 114469277). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na origem, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, para que fosse excluído da planilha apresentada pela exequente, os juros e a correção monetária calculados sob o valor dos locativos arbitrados em sentença, eis que entendeu que o parâmetro utilizado na condenação era o valor de aluguéis praticado na região na data da sentença. Assim, na hipótese vislumbra-se o direito da recorrente de ter a correção monetária do débito judicial a partir de seu arbitramento feito em sentença, além dos juros de mora incidem a partir da citação do devedor, tendo em vista a correção monetária constituir um dos efeitos jurídicos do inadimplemento da obrigação, ex vi do disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil (os quais não explicitam seu termo inicial). Lado outro, se vislumbra risco pela demora capaz de justificar a medida suspensiva dos efeitos da decisão agravada, porquanto existente a possibilidade de indeferimento da inicial se não realizada a emenda nos termos determinados. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores tão somente para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator